Tribunal: TJPA
Processo: 0001063-88.2008.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? REGIME INICIAL SEMIABERTO. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína, comprovando a materialidade do delito. O depoimento do policial que efetuou a prisão corroborados com as demais provas existentes nos autos comprovam a autoria delitiva. Os elementos constantes nos autos permitem aferir que o delito foi praticado com dolo elevado, razão pela qual mantenho como negativa a circunstância referente à culpabilidade. O depoimento do policial é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada por evidências em sentido contrário. Depoimentos das testemunhas em juízo não convenceram, eis que mudaram por completo a versão narrada em sede policial. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00010638820088140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ ODAIR DA SILVA MOURA (DEFENSOR PÚBLICO: CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REGIME INICIAL SEMIABERTO. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína, comprovando a materialidade do delito. O depoimento do policial que efetuou a prisão corroborados com as demais provas existentes nos autos comprovam a autoria delitiva. Os elementos constantes nos autos permitem aferir que o delito foi praticado com dolo elevado, razão pela qual mantenho como negativa a circunstância referente à culpabilidade. O depoimento do policial é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada por evidências em sentido contrário. Depoimentos das testemunhas em juízo não convenceram, eis que mudaram por completo a versão narrada em sede policial. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro

Belém, 24 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00010638820088140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ ODAIR DA SILVA MOURA (DEFENSOR PÚBLICO: CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOSÉ ODAIR DA SILVA MOURA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 625 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 06 de maio de 2008, policiais civis flagraram o elemento Sávio Franklin dos Santos Silva de posse de uma peteca de substância entorpecente, tipo cocaína, ao ser interrogado informou que havia comprado a referida droga do denunciado, informando inclusive o endereço do mesmo. Em seguida os policiais dirigiram-se até a residência do denunciado, localizada na rua Fernando Guilhon, s/n, nesta cidade. Lá chegando encontraram o denunciado e o cidadão Pedro Ferreira de Souza Andrade. Após uma revista pessoal foi encontrado com Pedro uma peteca de cocaína, tendo este informado que comprou tal droga do denunciado. Ato contínuo foi efetuada uma revista na residência do denunciado, tendo os policiais logrado em encontrar sobre a mesa, em um recipiente plástico, 07 (sete) petecas de meia vinte e cinco, a qual rende uma média de 35 a 40 petecas de cocaína cada uma. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 11 de novembro de 2008, fl. 15.

Aduz o Apelante que a autoria do crime não restou comprovada nos autos, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Aponta a ausência de motivos para fixar a pena base acima do mínimo legal, eis que a culpabilidade é normal à espécie e não difere do tipo penal descrito em lei. Pretende sua absolvição por negativa de autoria e por ausência de prova ou que a circunstância referente à culpabilidade seja considerada favorável, com a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 188-194.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00010638820088140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ ODAIR DA SILVA MOURA (DEFENSOR PÚBLICO: CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOSÉ ODAIR DA SILVA MOURA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 625 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 06 de maio de 2008, policiais civis flagraram o elemento Sávio Franklin dos Santos Silva de posse de uma peteca de substância entorpecente, tipo cocaína, ao ser interrogado informou que havia comprado a referida droga do denunciado, informando inclusive o endereço do mesmo. Em seguida os policiais dirigiram-se até a residência do denunciado, localizada na rua Fernando Guilhon, s/n, nesta cidade. Lá chegando encontraram o denunciado e o cidadão Pedro Ferreira de Souza Andrade. Após uma revista pessoal foi encontrado com Pedro uma peteca de cocaína, tendo este informado que comprou tal droga do denunciado. Ato contínuo foi efetuada uma revista na residência do denunciado, tendo os policiais logrado em encontrar sobre a mesa, em um recipiente plástico, 07 (sete) petecas de meia vinte e cinco, a qual rende uma média de 35 a 40 petecas de cocaína cada uma. (...).
¿ (sic)

Aduz o Apelante que a autoria do crime não restou comprovada nos autos, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Aponta a ausência de motivos para fixar a pena base acima do mínimo legal, eis que a culpabilidade é normal à espécie e não difere do tipo penal descrito em lei. Pretende sua absolvição por negativa de autoria e por ausência de prova e, alternativamente, que a circunstância referente à culpabilidade seja considerada favorável, com a fixação da pena base no mínimo legal.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos. O documento de fls. 54-55 - laudo toxicológico - atesta a materialidade delitiva e os relatos das testemunhas comprovam a autoria.

A testemunha, policial civil ROBERTO HAMILTON BARROS PALHETA declarou em juízo, fl. 149 - mídia, que:
¿(...) na PA-140 percebeu uma atitude suspeita do nacional Sávio que já havia sido preso por tráfico de drogas; que percebendo a aproximação da viatura, Sávio se desfez de algum objeto, jogando-o no mato e empreendeu fuga; (...) que foi encontrada certa quantidade de pasta base de cocaína; que Sávio foi questionado e respondeu que havia comprado a substância entorpecente do acusado; (...) que Pedro foi encontrado com uma peteca de cocaína, tendo afirmado que havia comprado do acusado; que na residência do denunciado foi encontrado perto de um isopor uma quantidade de cocaína. (...).¿

A testemunha Sávio Franklin dos Santos Silva afirmou em juízo, fl. 54, que:
¿(...) confirma em parte o depoimento prestado em sede policial, não sendo verdade que teria adquirido a droga com o acusado; que faz tempo que parou de ser usuário de drogas; (...) que acabou por não citar os tais hippies da praça com os quais teria adquirido a droga porque os policiais não iriam acreditar na versão; que foi liberado porque foi constatado que era apenas um usuário; (...).¿

Todavia, Sávio afirmou em sede policial, fl. 06 - apenso, que:
¿(...) se dirigiu até a residência do nacional JOSÉ ODAIR DA SILVA MOURA, conhecido por ¿Didi¿, localizada na rua do fogo, para comprar entorpecente e lá chegando fora atendido pelo próprio ¿Didi¿ que lhe vendeu uma peteca da substância entorpecente pasta de cocaína, pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais); (...) que é sabedor que o nacional JOSÉ ODAIR DA SILVA MOURA, vulgo ¿Didi¿, já vende há bastante tempo a droga. (...).¿

O réu negou a prática delitiva, afirmando ter sido pressionado pelos policiais.

Ressalto que não merece prosperar a irresignação da defesa, pois o depoimento do policial em juízo foi claro, conciso e, a meu ver, não apresenta contradições, descrevendo a forma como o recorrente fora preso na posse da droga. Logo, entendo plenamente evidenciada a autoria e a materialidade do delito, não havendo que se cogitar em absolvição por insuficiência de provas. O certo é que as declarações das testemunhas em sede policial, corroboradas com o laudo pericial e o testemunho do policial em juízo são suficientes para afirmar a autoria do delito em tela, pois estão arrimadas no conjunto probatório existente nos autos, merecendo, portanto, credibilidade necessária a ensejar o decreto condenatório.

Eis jurisprudência:
HABEAS CORPUS.
(...). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. (...).
(HC Nº 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: 24/05/2010)
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. (...).
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. (...).
(HC 191288/SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 08/06/2011)

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O ora recorrente aponta a ausência de motivos para fixar a pena base acima do mínimo legal, eis que a culpabilidade é normal à espécie e não difere do tipo penal descrito em lei. Assim, vejamos.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa, valorando negativamente a circunstância referente à culpabilidade, eis que
¿pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, há um elevado potencial conhecimento da ilicitude dos fatos praticados e uma considerável exigência de conduta diversa.¿

Importante frisar que os elementos constantes dos autos permitem aferir o elevado dolo do réu, uma vez que sua conduta demonstra reprovabilidade em vista de seu modo consciente de agir ao guardar próximo de um freezer, dentro de um isopor, certa quantidade de pasta base de cocaína (sete petecas - laudo de exame de constatação, fl. 37 - apenso).

Destaco que o réu poderia agir de outro modo, poderia escolher não traficar, mas preferiu armazenar a droga em casa para comercializá-la, demonstrando com isso a reprovabilidade de sua conduta.

Desta forma, mantenho a culpabilidade como circunstância negativa. As demais circunstâncias do art. 59 foram consideradas favoráveis, devendo assim permanecer, diante da proibição à
reformatio in pejus
e da inexistência de recurso da acusação.

Sendo assim, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, razão pela qual deve ser mantida em 6 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e 625 dias multa, a qual mantenho como pena definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 24 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator